Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 373 DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em ação regressiva de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica, tendo em vista a sua sub-rogação nos direitos do segurado.
2. Não sendo o caso de inversão do ônus da prova, compete à seguradora a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária ré, na forma do art. 373 do CPC.
3. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Às concessionárias de serviço público, como é o caso da CEB, aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
5. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
6. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), no caso, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da CEB.
7. Apelação Cível conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, recurso não provido.